Tribunal: TJBA
Processo: 8004292-36.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004292-36.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIMONE AMARAL CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava o recálculo do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico, em substituição ao critério adotado pelo Município, que utilizava como base o salário-mínimo . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a agente comunitário de saúde; e (ii) se o adicional deve incidir sobre o vencimento básico da servidora, nos termos da legislação federal e municipal aplicáveis . III. Razões de decidir 3. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público é vedada, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, configurando ilegalidade a adoção de tal parâmetro pela Administração Pública. 4. A Lei Federal nº 11.350/2006, de observância obrigatória pelos entes federativos, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve incidir sobre o vencimento ou salário-base, em consonância com a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 5. A Lei Municipal nº 1.165/2019 prevê expressamente que o vencimento do cargo constitui a base de cálculo das vantagens remuneratórias, reforçando a ilegalidade do critério adotado pelo ente municipal. 6. A conduta administrativa que adota base de cálculo diversa da prevista em lei configura violação ao princípio da legalidade e enseja a nulidade do ato impugnado. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 22, XVI; 37, caput; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842995 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16.12.2014; STF, RE 724818 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08.08.2017; STF, Súmula Vinculante nº 4. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem de acordo com o voto do Relator.